Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão e contradição. O embargante sustenta que o julgado não teria analisado matéria de fato e de direito amplamente debatida nos autos, bem como que o documento de ID 64835495 não foi considerado. Aduz, ainda, a existência de contradição na decisão que julgou improcedente o pedido de condenação da embargada ao comparecimento ao cartório para outorga da escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição a justificar a oposição dos embargos de declaração; e (ii) avaliar se há caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, desde que devidamente demonstradas (art. 1.022, I e II, CPC).
4. A omissão apta a justificar os embargos deve recair sobre ponto relevante que o juiz deveria ter se pronunciado, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado analisou expressamente o documento de ID 64835495 e as demais questões levantadas. A alegação genérica de omissão sem apontamento específico não justifica a oposição dos embargos, evidenciando o caráter protelatório do recurso.
5. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é a intrínseca, verificada entre as premissas e a conclusão do julgamento, não entre a decisão e alegações das partes, o que não ocorreu no caso. O embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.
6. Constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.026, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJE 07/08/2024.

(g)